Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-86.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000909-86.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PAULO SÉRGIO
TERAMOSSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao apelo do réu Mário Nunes e, por sua vez, deram parcial
provimento ao apelo do réu Paulo Sérgio Teramossi, nos temos do v. Acórdão., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
2
VOTO No 42.752
APELAÇÃO No 0000909-86.2017 Birigui
APELANTES:
PAULO SÉRGIO TERAMOSSI
MÁRIO NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 386/398, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui, Paulo Sérgio
Teramossi e Mário Nunes, por infração ao artigo 171, “caput”, c.c. o
artigo
71,
ambos
do
Código
Penal,
foram
condenados,
respectivamente, às penas de um (01) ano, quatro (04) meses e vinte
e quatro (24) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo, e um (01) ano de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena corporal por uma restritiva de direito, consistente na prestação
de serviços à comunidade.
Inconformados recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória (fls. 431/435 e 450/452).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 456/457).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
3
467/478, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de inspeção,
boletim de ocorrência, laudos periciais, documentos todos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que os apelantes, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, mediante mais de uma ação, valendo-se das
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, teriam
obtido, para eles, vantagem ilícita no valor de R$ 4.381,88 (quatro mil,
trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), em prejuízo
da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), induzindo-a em erro
mediante meio fraudulento, consistente em romper o lacre do medidor
de energia elétrica, bem como em manipular os registradores,
fazendo com que o relógio apresentasse consumo inferior ao real,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
4
fraudando, portanto, o valor da tarifa de energia a ser arrecadado pelo
beneficiário.
Os réus, em Juízo, negaram os fatos descritos na denúncia.
É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, Leandro Valera Ravagnani, um dos
policiais civis responsáveis pela diligência na residência do réu Mário
Nunes, asseverou, em síntese, que os técnicos da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), em conjunto com a equipe do IC
(Instituto de Criminalista), verificaram o relógio medidor de energia e
constataram que havia alteração nele, a saber, estava com o lacre
rompido e com indícios de manipulação nos registradores.
A testemunha Fernando Soares Pavão, agente público que
também participou da ação policial, em Juízo, corroborou o
depoimento de Leandro no sentido de que o lacre do relógio medidor
de energia estava rompido, sendo o aparelho encaminhado para
perícia, que confirmou a fraude.
As testemunhas Renato da Silva, funcionário da CPFL, e
Evânio Rodrigues de Oliveira, eletricista da sobredita empresa,
asseveraram, em Juízo, ter realizado inspeção em conjunto com uma
operação deflagrada pela Polícia Civil na casa do réu Mário Nunes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
5
de modo que foi possível aferir que o lacre do aparelho medidor de
energia estava rompido e as manipulações foram feitas visando a
interferir no registro do consumo.
Por fim, a testemunha de defesa José Carlos Galhego,
arrolada pelo réu Mário, em nada contribuiu para elucidar os fatos.
De rigor consignar que o conjunto probatório não deixa
dúvidas de que os apelantes cometeram o delito em tela.
Com efeito, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
concluiu que o medidor de energia ativa com
adulteração/manipulação nas ligações (fls. 13 e fls. 89). Ademais, de
rigor consignar que na perícia realizada constatou-se que seu
medidor de energia elétrica, da marca Actaris, de no 211890162, se
encontrava com o lacre rompido".
Assim é que, consoante bem fundamentou o douto
Magistrado a quo a fls. 391, vê-se, pois, que o relógio medidor de
energia elétrica instalado no imóvel de propriedade do acusado Mário
foi adulterado a fim de registrar consumo menor de energia elétrica,
resultando em vantagem indevida, na medida em que não retrata o
real consumo da energia efetivamente utilizada.
Embora Mário Nunes tenha negado a fraude perpetrada, não
soube explicar em juízo, a adulteração verificada pela perícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
6
apresentando versão exculpatória de nenhuma credibilidade, no
sentido de que o filho que morava consigo casou-se e por este motivo
houve queda brusca no consumo de energia.
Não fosse isso o bastante, há nos autos prova inequívoca de
que os réus mantiveram contato telefônico, por meio do qual
combinaram a realização do serviço fraudulento (fls. 99/105).
Dessarte, o conjunto probatório deixa evidente que a fraude
empregada pelos acusados induziu em erro a concessionária de
energia elétrica, que realizou a leitura do consumo de forma
equivocada, registrando consumo menor que o real, resultando na
obtenção de vantagem ilícita, por parte dos réus, e ao mesmo tempo
em prejuízo da empresa concessionária. Não há, pois, que se cogitar
de insuficiência probatória.
Contudo, quanto à pena insta alguma ponderação.
A base de cada réu foi fixada corretamente, nos termos do
artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes em relação ao réu Mário. Por sua vez, quanto ao acusado
Paulo, face à sua reincidência (fls. 376), escorreita a majoração da
pena em um sexto (1/6).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
7
de pena para ambos os réus.
O regime prisional aberto foi adequadamente fixado para o
réu Mário, consoante motivos acima expostos, ficando aqui mantido.
E, por fim, verifica-se ser mesmo viável a substituição da sua
pena corporal por restritiva de direito, consistente na prestação de
serviços à comunidade, porquanto presentes os requisitos previstos
no artigo 44 do Estatuto Repressivo.
Quanto ao réu Paulo, contudo, o regime prisional fechado
comporta reparo. Isto porque, embora seja o réu reincidente, a
quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto de
justificar a adoção do regime prisional mais gravoso. Posto isso,
altera-se o regime prisional inicial para o semiaberto, por ser o mais
justo e adequado para o caso em testilha.
E, por fim, realmente inviável a substituição da sua pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo do réu Mário Nunes
e, por outro lado, dá-se parcial provimento ao apelo do réu Paulo
Sérgio Teramossi tão-somente para fixar o regime prisional
semiaberto, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-86.2017.8.26.0603 -Voto no
8
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator